Tribunal: TJMT
Processo: 1041987-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041987-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
­Embargos de Declaração n. 1041987-53.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. OMISSÃO INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios proporcionais à atuação profissional prestada antes da rescisão contratual.

II.

Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se há omissão no acórdão quanto à validade das cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração por etapas dos serviços advocatícios, e se seria indevido o arbitramento judicial de honorários diante da ausência de pedido de revisão contratual ou de cláusula ad
exitum.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as teses do embargante, assentando que, mesmo diante de cláusulas contratuais, é cabível o arbitramento judicial de honorários quando há rescisão unilateral e prestação efetiva de serviços.

A decisão está em consonância com o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, segundo o qual o profissional tem direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, ainda que não concluída a etapa contratada.

Não há julgamento
extra petita
, pois a ação buscava, justamente, o arbitramento judicial de honorários proporcionais à atuação prestada, diante da revogação do mandato.

O termo de quitação apresentado não teve eficácia liberatória quanto aos honorários ora postulados, por ausência de especificidade.

O percentual fixado foi devidamente fundamentado, observando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, com efetiva prestação de serviços, ainda que exista cláusula contratual de remuneração por etapas. 2. A existência de termo de quitação genérico não impede a análise judicial do direito ao recebimento proporcional de honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1041987-53.2024.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
que, nos autos do recurso de apelação de no 1041987-53.2024.8.11.0041, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.”

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, uma vez que deixou de considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios previa
diversas formas de remuneração escalonada
, já integralmente quitadas, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito.

Aponta, ainda, que a decisão não examinou adequadamente as cláusulas contratuais e que não houve pedido de revisão contratual, sendo, portanto,
indevida a intervenção judicial para arbitrar valores não previstos em contrato plenamente válido
.

Defende que a fixação de honorários em percentual (3%) foi
desprovida de critério objetivo
e não observou o disposto no art. 85, §8.o, do CPC.

Requer, ao final, a
reforma do acórdão
, para julgar improcedente o pedido inicial, ou, sucessivamente, a
minoração do valor arbitrado
.

Contrarrazões no Id. 276973881, por meio das quais a embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos
BANCO BRADESCO S.A
que, nos autos do recurso de apelação de no 1041987-53.2024.8.11.0041, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, a alegada omissão diz respeito, em suma, ao fato de que o julgado teria desconsiderado cláusulas específicas do contrato de prestação de serviços advocatícios, as quais, segundo o embargante, estabeleciam critérios claros de remuneração por etapas e teriam sido integralmente cumpridas.

Sustenta que não se tratava de contrato com remuneração ad
exitum
e que, por conseguinte, não haveria base legal para o arbitramento judicial de honorários após a rescisão contratual.

Aponta, ainda, que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato, o que afastaria a possibilidade de intervenção judicial no ajuste celebrado.

Essas alegações, no entanto,
não prosperam
.

Isso porque o acórdão enfrentou de maneira direta e fundamentada as teses deduzidas pelo embargante, consignando que,
mesmo havendo previsão contratual de pagamento por etapas ou mediante êxito, o arbitramento judicial de honorários é cabível quando, em virtude da rescisão unilateral do contrato pelo cliente, não se efetiva a última etapa prevista contratualmente, mas há comprovação da efetiva prestação de serviços pelo profissional contratado
.

Essa conclusão está em perfeita sintonia com o art. 22, §2.o, da Lei 8.906/94, o qual assegura ao advogado o direito ao recebimento de honorários compatíveis com o trabalho efetivamente desempenhado, quando ausente estipulação aplicável à hipótese concreta.

Importante destacar que o julgado não desconsiderou o contrato, tampouco promoveu sua revisão de ofício. Ao contrário, reconheceu que, diante da rescisão unilateral do mandato,
os serviços já prestados devem ser remunerados de forma proporcional, com base nos critérios legais de arbitramento
,
a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do contratante
, que se valeu da atuação profissional sem contraprestação adequada.

O acórdão também
enfrentou expressamente a questão do termo de quitação genérico
, ponderando que tal documento não abrange, de forma clara e específica, os serviços objeto da presente demanda, não se prestando, portanto, a afastar a pretensão de recebimento de honorários proporcionais.

No que tange ao percentual fixado (3% sobre o valor atualizado das causas), não se verifica ausência de fundamentação. A decisão considerou a complexidade das demandas, o tempo de tramitação, os atos processuais praticados, a dedicação demonstrada pelo patrono e os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2.o, do CPC, tudo em consonância com os princípios da
razoabilidade

e

proporcionalidade
. Não se constata, portanto, omissão a ser suprida.

Tampouco prospera a tese de que teria havido julgamento
extra petita
ou violação ao art. 141 e 492 do CPC, uma vez que o pedido da parte autora foi precisamente o de arbitramento judicial de honorários proporcionais, diante da revogação unilateral do mandato e da prestação de serviços comprovada nos autos.

Por fim, observa-se que a insurgência recursal reveste-se de
mero inconformismo com o desfecho da causa
, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meios hábeis para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025